Tribunal: TCU
Processo: 043.167/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.167/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Abdao Silva Passos (XXX.348.801-XX); Ivete Fernandes Cerqueira Ortiz Gomes (XXX.269.018-XX); Samya Ludimilla Dias Carvalho (XXX.275.912-XX); Simone Silva Paz (XXX.314.522-XX); Tais de Cassia Fracassi Serafim (XXX.160.018-XX); Tatiana Silva Rocha (XXX.298.786-XX); Tatiane Castelaci Bresolin (XXX.163.780-XX); Thalita Esteves Dias Coelho (XXX.776.196-XX); Thiago Baience dos Santos (XXX.232.337-XX); Thiago de Souza Ribeiro Chaves (XXX.757.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.